Tribunal: TJSP
Processo: 2256806-71.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente que, em tese, trazia consigo 37 porções de cocaína. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente, que foi preso quando gozava de liberdade provisória pela prática de

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente que, em tese, trazia consigo 37 porções de cocaína. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente, que foi preso quando gozava de liberdade provisória pela prática de delito da mesma espécie, a indicar a insuficiência de medidas cautelares menos extremas. (artigo 319 do CPP). 2. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 5. Denegada a ordem.